Tribunal: STF
Processo: RE 1453631
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO INCREMENTO ARRECADAÇÃO. GIA METAS. SERVIDORES TÉCNICOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PIAUÍ. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A ALUDIDA GRATIFICAÇÃO. PERMANÊNCIA QUANDO DA INATIVIDADE. POSSIBILIDADE.



    1. Tratando-se de servidores na ativa, completamente inviável a preliminar de ilegitimidade do Estado do Piauí.



    2. A Lei Complementar nº 120/2008, que altera a Lei Complementar nº 62, de 26 de dezembro de 2005, que dispõe sobre a reestruturação dos Grupos Tributação, Arrecadação e Fiscalização – TAF, Administração Financeira e Contábil – AFC e dá outras providências, no art. 28, estendeu a Gratificação de Incremento de Arrecadação aos servidores inativos.



    3. A GIA - METAS faz parte da base de cálculo da contribuição previdenciária dos impetrantes. Neste passo, torna-se razoável considerá-la para o cálculo dos proventos de aposentadoria. Portanto, muito embora o Estado do Piauí aduza que a Lei Estadual nº 6.410/2013, em seu art. 2º, determinou expressamente a absorção do valor da GIA – Metas pela remuneração do cargo efetivo, a autoridade coatora desconta mensalmente sobre os valores percebidos pelosimpetrantes contribuições previdenciárias, o que se mostra inadmissível, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa, por parte do Estado do Piauí, razão pela qual, resta configurada ofensa aos direitos líquidos e certos dos impetrantes a subtração da aludida gratificação quando de suas aposentadorias.



    4. Hipótese que não se enquadra nas Emendas 41 e 47 pois não se requer aposentadoria integral.



    5. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II; e 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 594296 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 138), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 23/02/2012.



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso).



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente